Tribunal: TJES
Processo: 5005595-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005595-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
AGRAVADO: DEIVISSON FERNANDO REIS SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

BANCO SAFRA S/A

em face da r. decisão proferida nos Autos da Ação de Busca e Aprensão que deferiu a
busca e apreensão do bem, mas determinou que o veículo ficasse depositado na Comarca até
ulterior deliberação do juízo
.

Sustenta o agravante, em síntese, que inexiste previsão legal para a proibição de venda e remoção do veículo da comarca.

Prossegue, afirmando que a decisão que deferiu a liminar, mas proibiu a venda do objeto em litígio é capaz de gerar lesão grave e de difícil reparação.

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na proibição de retirada do bem apreendido da Comarca do processo e, consequentemente, de sua venda pelo credor até o fim do prazo para pagamento.

O C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, proferiu entendimento no sentido de que
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(REsp 1418593/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014).

Sendo assim, a venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º da Lei 10.931/2004, que assim dispõe:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada

pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do

ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de

2004)

§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução

da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Nesse sentido, esse e. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
a consolidação da propriedade somente se efetiva após os cinco dias da execução da liminar,
visto que é direito do devedor ser ressarcido em seu
status quo
, caso efetue a purga da mora, nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, motivo pelo qual se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.

Destaco:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECRETO LEI Nº 911/69 LIMINAR DEFERIDA CONSOLIDAÇÃO DO BEM NA PROPRIEDADE DO CREDOR PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADA DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º, do Decreto Lei nº 911/69. 2. A consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar, sendo que, em caso de pagamento pela devedora, o bem será restituído livre de ônus. 3. É direito do devedor ser ressarcido em seu status quo , caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006543, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019). 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005290, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA E SUA ALIENAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL VÁLIDA. DEVEDOR QUE TEM POSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1) Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 05 (cinco) dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2) É direito do devedor ser ressarcido em seu status quo , caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006543, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Logo, como disposto na decisão agravada, o veículo deve permanecer na Comarca
apenas pelo prazo de 05 (cinco) dias
, após a efetivação da liminar, para que seja oportunizado ao devedor o pagamento da integralidade da dívida, e após esse prazo, sem a realização do depósito, é possível a retirada do bem da Comarca.

Vejamos:

“
(...)
Da dicção do artigo 3º do referido diploma se depreende que, não providenciando o devedor, após regular cientificação, em cinco dias, o depósito do valor cobrado, restarão consolidadas em favor do credor fiduciário a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, o qual poderá dele dispor, seja alienando-o, seja deslocando-o, dada a ausência de vedação legal”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21159000989, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEI Nº 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR. PRAZO DE 05 DIAS APOS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECRETO-LEI N° 911/69 ART. 3º § 2º. PERMANÊNCIA DO BEM NA COMARCA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1)
Na atual sistemática da ação de busca e apreensão introduzida pela Lei nº 10.931/2004, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário em 05 dias após a execução da liminar.
2) O §2º do art. 3º do Decreto-lei 911/69 preceitua que ao devedor fiduciante é assegurado a restituição do bem no caso de efetuar a quitação integral, razão pela qual deve permanecer na comarca onde percorre a ação, até que se cumpra o prazo da purgação da mora, ou seja, 05 dias. 3) Agravo interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo AI, 48159003333, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2015, Data da Publicação no Diário: 16/10/2015)

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada.

No caso em tela, não há notícias nos autos de que a liminar já fora executada, nem tampouco consta informação acerca do pagamento ou não da dívida, o que impede a avaliação acerca da consolidação da propriedade em nome da recorrente.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - DECRETO LEI Nº 911/69 - LIMINAR DEFERIDA -CONSOLIDAÇÃO DO BEM NA PROPRIEDADE DO CREDOR - PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A
venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º da Lei 10.931.

2 - A consolidação da propriedade somente se efetiva após os cinco dias da execução da liminar, visto que é direito do devedor ser ressarcido em seu
status quo
, caso efetue a purga da mora, nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, motivo pelo qual se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.

3 -
No caso em tela, não há notícias nos autos de que a liminar já fora executada, nem tampouco consta informação acerca do pagamento ou não da dívida, o que impede a avaliação acerca da consolidação da propriedade em nome da recorrente.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.